Tribunal: TCU
Processo: 019.885/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2088/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão 4/2022 sob a responsabilidade de Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina (CRO-SC), com valor estimado de R$ 111.600,00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de Vale Combustível em forma de cartão magnético com chip, para abastecimento de combustíveis, em rede credenciada de postos, para os veículos dos funcionários do CRO-SC. Considerando que o peticionante requer a este Tribunal que, em regime cautelar, determine a suspenção da licitação em curso, bem como a promoção das alterações devidas no edital e que na análise final do mérito, seja procedida a anulação do certame, com a notificação das autoridades necessárias, para que prestem as informações necessárias ao TCU; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que o representante alega, em suma, ilegalidade no edital do pregão 4/2022, pois o anexo II da licitação proibiria a cobrança de taxas administrativas negativas por parte da operadora da gestão da frota; Considerando o entendimento deste Tribunal no sentido de que é admissível a cobrança de taxas de administração negativas na gestão de frotas; Considerando que, em seu exame, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) propõe indeferir o pedido de adoção da referida cautelar em razão da ausência do pressuposto da plausibilidade jurídica das alegações do representante e das verificações feitas por aquela unidade técnica; Considerando que a Selog verificou que não procede a irresignação da representante, uma vez que o edital admite a aplicação de taxas de administração negativas, em seu item 18 (peça 4, p.35) e no item 8 nos estudos técnicos preliminares da licitação (peça 4, p.41-42); Considerando que diferentemente do alegado pela representante, nestes autos, o anexo II do edital da licitação contém apenas modelo de proposta comercial a ser apresentada pelo licitante sem qualquer menção à vedação da aplicação de taxas de administração negativas por parte da operadora da gestão da frota (peça 4, p. 45-46); Considerando que, ante o exposto, a unidade técnica propõe, no mérito, considerar a presente representação como improcedente; Considerando não ter havido comprovação, até o presente momento, de que tenha havido impugnações ao edital do Pregão 4/2022, no que se refere à impossibilidade de cobrança de taxas de administração negativas na licitação, a Selog propõe, ainda, em consonância com recentes decisões do TCU, em processos cujo objeto tem sido a gestão de frotas, alertar o licitante interessado quanto à necessidade de, antes de recorrer a esta Corte, acionar a primeira e segunda linhas de defesas relacionadas às contratações públicas, nos termos do art. 169 da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; informar ao representante, em linha com o que foi decidido pelo TCU por ocasião da prolação do Acórdão 1123/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Aroldo Cedraz), que, considerando o princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal e as disposições previstas no art. 169 da Lei 14.133/2021, deve acionar inicialmente a primeira e a segunda linhas de defesa, no âmbito do próprio órgão/entidade, antes do ingresso junto à terceira linha de defesa, constituída pelo órgão central de controle interno e tribunais de contas, evitando, por exemplo, a apresentação de pedidos de esclarecimentos ou impugnação a edital lançado, ou mesmo de recurso administrativo concomitantemente com o ingresso de representações/denúncias junto a esta Corte de Contas, sob pena de poder acarretar duplos esforços de apuração desnecessariamente, em desfavor do erário e do interesse público; dar ciência desta deliberação ao representante e ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 8; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.885/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: João Luis de Castro (OAB-SP 248871), representando Neo Consultoria e Administracao de Beneficios Eireli.